Tribunal: TJBA
Processo: 8000046-20.2021.8.05.0253
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000046-20.2021.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANHAÇU

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LINDAMAR TEIXEIRA PINTO e outros

Advogado(s)
:
LUCIENE DE BRITO SANTOS MARINHO, JOSE DOS SANTOS JUNIOR, SIDINEY PIRES SANTANA

ACORDÃO

EMENTA

Ementa: Reexame necessário. Contratação sem concurso público. Nulidade. Município de Tanhaçu. Servidora admitida para função permanente de auxiliar de serviços gerais por aproximadamente oito anos. Reconhecimento da incompetência material da Justiça do Trabalho e remessa à Justiça Comum. Aplicação do art. 37, II e § 2º da CF e das teses de repercussão geral do STF (Temas 308, 191, 916 e 551). Condenação limitada ao saldo salarial e FGTS, respeitada prescrição quinquenal. Critérios de juros e correção monetária conforme EC 113/2021. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº
8000046-20.2021.8.05.0253
,

em que figuram como remetente o
JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANHAÇU
;
e como interessadas,
LINDAMAR TEIXEIRA PINTO e outros.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar provimento à remessa necessária, mantendo integralmente a Sentença;
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA